Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726025-34.2023.8.07.0001 RECORRENTES: RIZELMA AMARAL COSTA 45163863487, MARIA EDUARDA COSTA SOUTO RECORRIDAS: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, SEK ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS DAS AUTORAS. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECOLHIMENTO DOBRADO OPORTUNIZADO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DAS RÉS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CORRETORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO COM MENOS DE 30 USUÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ILEGALIDADE. USUÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. TEMA 1082 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente a demonstração de recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso, oportunizado o recolhimento em dobro e transcorrido em branco o prazo a tanto concedido, a insurgência não ultrapassa o juízo de admissibilidade, devendo o apelo não ser conhecido, porquanto deserto. 2. Se a inclusão do consumidor em plano de saúde cuja resilição unilateral imotivada tem sua legalidade judicialmente questionada decorre de atuação da corretora, que intermediou a contratação, a pertinência subjetiva desta à demanda é inegável, ante sua participação na cadeia de consumo. 3. É firme, no STJ, o entendimento de que "os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos" (AgInt no REsp 2023672 / SP, TERCEIRA TURMA, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024)". 4. Por ocasião do julgamento do Tema 1082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 5. Apelo das autoras não conhecido. Apelo das rés conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. As recorrentes alegam violação ao artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando o reconhecimento à compensação por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços por parte das recorridas que rescindiu, unilateral e imotivadamente, o contrato de plano de saúde em debate, sem a prévia notificação. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado deste TJDFT e do STJ. Nas contrarrazões, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como que todas as intimações nos referentes autos sejam feitas única e exclusivamente na pessoa do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE no 21.678 (ID 67773961). Em suas contrarrazões, SEK ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, e que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome de BRENO PESSOA CARDOSO BORGES – OAB/DF 21.678 (ID 68926808). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não deveria ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, inciso VI, do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo no tocante ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto ao dissenso com julgado do STJ, inviável também seria seu prosseguimento. Isso porque, “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto para digma, mesmo no caso de dissídio notório." (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/4/2019.) Ainda nessa linha: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/3/2021.)” (AgInt no AREsp n. 2.517.892/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O recurso das autoras não ultrapassa o juízo de admissão. (...) O preparo não foi comprovado no ato da interposição do recurso, no dia 31/07/2024. Concedida a oportunidade para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, tampouco restou demonstrado o pagamento” (ID 67170149). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados nos IDs 67773961 e 68926808, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025